Tribunal: TJDFT
Processo: 0004778-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004778-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WELLERSON MORAIS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 3. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às circunstâncias do criem quando a natureza da droga apreendida apresenta alto potencial lesivo (cocaína), mas a quantidade não é capaz de aumentar a relevância penal. 4. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem indicar dispositivo(s) legal(s) federal(s) violado(s) e sem apontar dispositivo(s) legal(s) federal(s) que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, o insurgente requer a absolvição do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a fixação de regime menos gravoso. Colacionou julgados do TJPR e TJSP, a fim de demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 57502697). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista o entendimento assente no STJ de que “conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no HC n. 891.836: “Inócuo o pedido de justiça gratuita, pois não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e demais feitos criminais (exceto ação penal privada), nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007” (HC n. 891.836, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 28/02/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) federal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao apelo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, também incide o óbice do enunciado 284 da Súmula STF. Segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Mesmo que tal impedimento pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o recurso, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020